Tribunal: STF
Processo: ARE 1387452
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PEDIDOS DE GUARDA UNILATERAL E DE FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIVÓRCIO LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.



    1. Em se tratando de tutela de urgência, de natureza cautelar ou satisfativa, a decisão de primeira instância que concede ou nega a medida pleiteada somente enseja reforma no caso de ilegalidade, arbitrariedade ou manifesto equívoco ou abuso de poder.



    2. O art. 311 do Código de Processo Civil estabelece alguns requisitos para o deferimento liminar da tutela de evidência (incisos II e III), caso em que o juiz está autorizado a deferir o pedido, independentemente da prévia oitiva do réu (parágrafo único).



    3. In casu, é de reconhecer-se que o instituto do divórcio ganhou nova roupagem com o advento da Emenda Constitucional 66/2010, de modo que, estando a petição inicial instruída com documento capaz de comprovar o laço matrimonial, e havendo pedido expresso da parte autora na decretação do divórcio, em princípio, nada que o requerido/agravado disser em sua defesa será suficiente para obrigar as partes a manterem a sociedade conjugal. Todavia, inexistindo, na hipótese, tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante no sentido de admitir a decretação do divórcio em sede liminar, é imperativo reconhecer o acerto da decisão vergastada. Ademais, a decretação liminar do divórcio é medida irreversível, porquanto uma vez averbado o ato no cartório correspondente, eventual reconciliação (algo não muito incomum em ações dessa natureza) não restabeleceria o status quo ante, a menos que os divorciados promovam novo casamento ou resolvam constituir união estável, daí não ser recomendável o deferimento da medida antes da integração do réu ao processo. Agravo de instrumento desprovido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III; 5º, II e X; e 226, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Também insta frisar que, estando a petição inicial instruída com a cópia da certidão de casamento dos litigantes (evento 1, arquivo 6, da ação originária), capaz de comprovar o laço matrimonial, e havendo pedido expresso da parte autora na decretação do divórcio, em princípio, nada que o requerido/agravado disser em sua defesa será suficiente para obrigar as partes a manterem a sociedade conjugal.



    Todavia, o parágrafo único do art. 311 da Lei de Ritos prevê a possibilidade de deferimento liminar da tutela de evidência, tão somente, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do caput daquele dispositivo, conforme expressa previsão do seu parágrafo único.



    Ademais, não se pode perder de vista a irreversibilidade da medida pretendida, a obstar a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada (nos termos do art. 300, §3º, do Diploma Processual Civil). Afinal, em princípio, uma vez averbado o divórcio no cartório correspondente, eventual reconciliação entre as partes (algo não muito incomum em ações dessa natureza) não restabelecerá o status quo ante, a menos que promovam novo casamento ou resolvam constituir uma união estável."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente